Tribunal: STF
Processo: PPE 1025
Classe: PPE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Prisão preventiva para extradição. Pedido de substituição/revogação da medida constritiva. Circunstâncias do caso. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente às Petições nºs 20.923 e 28.425/2022 (eventos 24 e 39).



    Em 09.3.2022, na esteira do parecer ministerial (fls. 19-21), deferi o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição do nacional italiano Daniele Padovani, nos termos do art. 84 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) – fls. 23-6. 



    Após a efetivação da medida constritiva pela autoridade policial em 15.3.2022, a Defesa constituída pelo Extraditando – Petições nºs 20.923 e 28.425 (eventos 24 e 39) – requereu a substituição da prisão preventiva para fins de extradição por outras medidas cautelares aos argumentos de que (i) ‘não pretende trazer resistência ao seu processo de extradição e possui total interesse em retornar à Itália’; (ii) ‘o extraditando é residente em solo brasileiro desde novembro de 2006’, ‘casado com uma cidadã brasileira, desde 2003, microempreendedor registrado no Estado do Ceará, tendo feito seu pedido de residência definitiva’; (iii) no momento do crime ‘o ora extraditando estava no Brasil’ e ‘não veio ao Brasil na condição de foragido’; (iv) possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 86 da Lei de Migração); e (v) o Extraditando ‘é pessoa com idade avançada – 53 anos - e acometido por doenças que necessitam de controle de medicamentos’ – obesidade, hipertensão, risco cardiovascular, dermatite atópica, ansiedade e insônia.



    Em 29.3.2022, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação e a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores para que, via diplomática, fosse o Estado Requerente informado sobre o interesse de o Extraditando entregar-se voluntariamente, nos termos do art. 87 da Lei 13.445/2017.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Vice-Procurador-Geral da República, Lindôra Maria Araujo, opina pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (evento 37). 



    Os autos retornaram a mim conclusos em 22.4.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, em 09.3.2022, na linha da manifestação do Parquet, deferi o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição do nacional italiano Daniele Padovani.



    Naquela oportunidade, destaquei que a representação policial informou a inclusão do Extraditando, em 22.7.2021, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-6377/7-2021, porquanto ‘considerado fugitivo procurado para cumprimento de condenação penal pela prática dos seguintes crimes previstos no Código Penal Italiano: fraude, apropriação ilícita de bens (desvio)’. 



    As alegações defensivas não se mostram hábeis ao afastamento da presunção de legitimidade e de autenticidade da representação policial para apresentar o pedido de prisão cautelar (arts. 84, § 2º, e 88, § 4º, da Lei de Migração). Reitero que a autoridade policial indicou expressamente pelo canal da difusão vermelha que ‘a) Daniele Padovani é procurado para o cumprimento da pena na Itália pelos crimes de falsidade em escritura privada, falsidade de documento de identificação, fraude. Insolvência fraudulenta e apropriação indébita, sendo-lhe imposta a pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de prisão; b) contra o procurado foi expedida pelo Tribunal de Apelação de Perúgia na Itália a sentença condenatória nº 498/2014, datada de 9 de maio de 2014, além de dois mandados de prisão: o de nº 106/2015, de 24 de junho de 2015 e o de nº 27/2017, de 14 de junho de 2021, da Fiscalia Geral da República perante o Tribunal de Apelação de Perúgia; e c) a Itália dá garantias de que a extradição de Daniele Padovani será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (fl. 04). 



    Não há margem, ademais, para questionamento sobre a legitimidade da representação policial da Interpol para fins de instrução do pedido de prisão preventiva para extradição. Na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, “O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.



    Nesse espectro, ressalto que esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da difusão vermelha, comprobatório da existência do mandado de prisão. Reporto-me, no aspecto, ao decidido, v.g., no agravo regimental na PPE 926/Peru, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.02.2020.



    Em reforço, os seguintes precedentes, exarados em situações semelhantes: PPE 927, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 925, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 924, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 869, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 909, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 918, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019; PPE 917, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2019; e PPE 915, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.9.2019.



    No caso ora em análise, a representação formulada pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruída com o documento comprobatório da existência de mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira – difusão vermelha/red notice -, e indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância ao Tratado de Extradição e à Lei de Migração (art. 84, § 1º). 



    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça italiana para cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de prisão pertinente aos delitos previstos nos ‘arts. 81, 110, 485, 497 bis, 640, 641, 646 do Código Penal Italiano; artigo 5º do Decreto Legislativo nº 74/2000; e art. 217 do Decreto Régio nº 267/1942’



    Extraio dos autos que ‘De acordo com as autoridades italianas, entre setembro de 2006 a novembro de 2008, Daniele Padovani como empresário de diferentes empresas, e em diversas ocasiões, teria adquirido bens (material de construção) através de cheques sem fundos, sem garantir o pagamento de tais bens. Em outras ocasiões, o foragido teria alugado equipamentos e materiais para construções, deixando de devolvê-los às empresas proprietárias dos referidos bens’ (fls. 03-04). Além disso, ‘em todas as ocasiões, imediatamente após a entrega dos bens, as empresas administradas por Daniele Padovani teriam cessado a atividade, fechados os escritórios e armazéns, desaparecendo com os bens, furtando-se ao contato com as empresas que lhe teriam vendido os bens. De acordo com a Justiça Italiana, com estas ações, Daniele Padovani teria obtido benefício injusto para si e causado prejuízo econômico a várias empresas vitimadas’. 



    Em análise sumária do caso, pontuei que os fatos configurariam no Brasil, em tese, os crimes tipificados nos arts. ‘297 (falsificação de documento público); 298 (falsificação de documento particular); 171, § 2º, VI (emissão de cheque sem fundo); 168 (apropriação indébita) do Código Penal e art. 168 da Lei 11.101/2005 (fraude a credores)’. 



    De outro lado, não haveria prescrição pelas leis estrangeira e brasileira. 



    Os crimes encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.



    Nesse contexto, decretei a prisão preventiva para extradição forte no preenchimento dos pressupostos autorizadores previstos na Lei de Migração e na inexistência de situação excepcional a afastar a razoabilidade e a proporcionalidade da medida constritiva de liberdade. 



    A prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018). 



    Ressalto ainda a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.



    Aliás, o acautelamento prévio do Extraditando, previsto no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no respectivo Tratado de Extradição, objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).



    De outro lado, rememoro que, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu o regramento do mencionado entendimento jurisprudencial no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando. Na dicção do art. 86 do referido diploma, “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Na esteira dos precedentes desta Suprema Corte, ainda enfatizo que a existência de circunstâncias favoráveis ao Extraditando, como o fato de possuir família e ocupação lícita, não é obstáculo à prisão preventiva para extradição e para o deferimento da própria extradição (Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015). 



    Igualmente não cabe tratar, no bojo da prisão preventiva para extradição ou da extradição, de matérias de defesa típicas da fase de instrução e julgamento do processo penal promovido pelo Juízo de origem, como as teses defensivas pertinentes à alegada fragilidade da imputação ao Extraditando. A apreciação do material probatório e das teses defensivas relacionadas à acusação e ao procedimento criminal instaurado inserem-se no âmbito da ação penal submetida ao Poder Judiciário do Estado Requerente. As matérias de defesa pertinentes ao mérito da imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017).



    Ademais, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Extraditando e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto ao estado de saúde do local em que custodiado. 



    Não detecto, nesse contexto, situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva nem, como apontado na manifestação ministerial, elementos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar do Extraditando.



    Nessa linha, a manifestação ministerial enfatiza que ‘considerada a gravidade dos delitos imputados ao requerente, o tempo pelo qual se encontra foragido da Justiça italiana e a ausência de precariedade de seu estado de saúde, há de se reconhecer que sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 86 da Lei nº 13.445/19, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de liberdade provisória ou de substituição por outras medidas cautelares’ (evento 37). 



    Reputo, portanto, hígido o decreto de prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos da Lei de Migração e diante da necessidade de “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo formulado nas Petições nºs 20.923 e 28.425 (eventos 24 e 39). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora